Tribunal: TJMT
Processo: 1018799-28.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018799-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Oferta, Guarda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIEL PEREIRA FERNANDO - CPF: 017.573.781-97 (AGRAVANTE), JAQUELINE FERREIRA DA SILVA - CPF: 045.363.011-19 (AGRAVADO), M. G. F. F. (AGRAVADO), JOELTON DA SILVA MOREIRA - CPF: 018.119.871-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS – VERBA ALIMENTAR PROVISÓRIA FIXADA NA ORIGEM – PRETENDIDA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
– NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018799-28.2022.811.0000

AGRAVANTE:

JOSIEL PEREIRA FERNANDO

AGRAVADO:

M. G. F. F., REPRESENTADO POR JAQUELINE FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSIEL PEREIRA FERNANDO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz da
Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop
/MT,
Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa
, lançada nos autos da
Ação de Guarda c/c Alimentos nº.
1009659-22.2022.8.11.0015
, proposta em face de
M. G. F. F.
, menor impúbere neste ato

representado por sua genitora,
JAQUELINE FERREIRA DA SILVA
, que
arbitrou
alimentos provisórios em favor do filho menor, no percentual de
55% (cinquenta e cinco por cento)
do salário mínimo vigente, além da
metade

das despesas extraordinárias, tais como material escolar, dispêndios médicos, odontológicos e farmacêuticos.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que ajuizou a presente demanda, com o intuito de
regulamentar o período de convivência com o menor, ora agravado, sendo que, ao ofertar alimentos, visava apenas homologar judicialmente situação já concretizada, visto que sempre arcou com sua obrigação alimentar no valor de R$300,00 (trezentos reais).

Alega que a decisão que fixou os alimentos provisórios em patamar superior ao ofertado compromete gravemente sua renda, não podendo arcar com o valor fixado sem que haja prejuízo do seu próprio sustento.

Aduz que atualmente recebe, além do salário, comissões de seu trabalho, onde a média salarial gira em torno de R$4.000,00 (quatro mil reais)
, todavia,
as despesas básicas giram em torno de R$3.642,00 (três mil, seiscentos e quarenta e dois reais), sem considerar seus gastos com

alimentação, vestuário, transporte, lazer e emergências médicas.

Assim, defende que a estipulação do percentual ofertado de 24,75% sobre o salário mínimo vigente é razoável e possível para que o agravante cumpra seu compromisso no auxílio da subsistência do agravado.

Com base nos pressupostos legais, requer de início a concessão do efeito suspensivo/ativo recursal para reformar a decisão interlocutória e minorar os alimentos provisórios fixados para o percentual de 24,75% sobre o salário mínimo vigente que atualmente corresponde ao valor de R$300,00 (trezentos reais) e, no mérito, a confirmação dos efeitos da antecipação da tutela recursal.

O almejado efeito suspensivo vindicado foi
indeferido
pelo Relator em Substituição Legal,

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, em 26/09/2022, conforme decisão de Id. 144970683.

Contraminuta ofertada no Id. 148015691, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador,
Dr.
José Zuqueti
,
opina
pelo
desprovimento do presente instrumento

(Id. 151372192).

O agravante é beneficiário da gratuidade da justiça conforme certificado no Id 143799162.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada para o fim de reduzir o valor dos alimentos provisórios que foram arbitrados pelo magistrado de piso em favor do filho menor do agravante,
no percentual de
55% (cinquenta e cinco por cento)
do salário mínimo vigente, além da
metade

das despesas extraordinárias, tais como material escolar, dispêndios médicos, odontológicos e farmacêuticos.

Para tanto, dentre outros pontos, o recorrente sustenta que o valor fixado
compromete gravemente sua renda, não podendo arcar com a obrigação alimentar sem que haja prejuízo do seu próprio sustento, já que possui gastos elevados.

Pois bem. Conforme a dicção do
§1º, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

“Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)”

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier

mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz
, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Analisando os documentos juntados pelo agravante no presente recurso, possível deles aferir que o mesmo não demonstrou de forma inequívoca sua incapacidade de suportar os alimentos fixados em favor do filho menor, ora agravado.

Isso porque, em que pese o recorrente alegar que o montante fixado está além de sua capacidade financeira, não há prova robusta d
e que não pode arcar com o valor arbitrado pelo juízo
a quo
,

de modo a demandar ampla dilação probatória na origem com vistas ao exercício do contraditório e ampla defesa.

Nesse contexto, observa-se que a análise da matéria, inclusive, reserva-se ao próprio mérito da ação principal, que depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

Corrobora com esse entendimento a jurisprudência
deste Sodalício:

“AÇÃO DE DIVÓRCIO –
ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS – MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC. Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o cônjuge varão traz a baila não são subsistentes a minoração da verba alimentar pretendida.”
(TJ-MT 10044367020218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

“AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS –
MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente à necessidade de um e à possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas, dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juízo até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à extinção ou minoração da verba alimentar pretendida”
(N.U 1014808-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM – PRETENSÃO DE
MINORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS
– INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO”.

Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe”

(N.U 1018554-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

Diante do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023